Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROVADO. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO COMPRADOR. NÃO COMPROVADA. APELO DO AUTOR. NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos juntados aos autos comprovam que obra foi entregue no prazo da tolerância do contrato.
2. As partes não podem inovar quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, tal como no caso do apelo do Autor, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância.
3. O interesse processual ou interesse secundário resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade ou adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. No caso, o interesse processual do Autor decorre da utilidade prática e da necessidade do provimento jurisdicional buscado, direcionado a inversão de cláusula penal em razão do inadimplemento da Ré pelo atraso na entrega da obra.
4. Na hipótese, a compra e venda do imóvel descrito na inicial configura relação de consumo, uma vez que o comprador, ora Autor, se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o, do CDC) e, a construtora vendedora, ora Ré, de fornecedora (art. 3o, do CDC). Logo, é faculdade do Autor a escolha do foro para ajuizamento da ação, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio da Ré ou, ainda, o foro de eleição, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.
5. Os documentos apresentados nos autos, inclusive em sede recursal, não comprovam que houve outorga de escritura pública definitiva por parte da Apelada, um dos requisitos indispensáveis para a configuração da efetiva entrega do lote ao Apelado, conforme cláusula contratual.
6. O acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça exige a apresentação de prova inequívoca da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão do benefício.
7. Apelo do Autor não conhecido. Apelo da Ré conhecido e desprovido. Sentença mantida.